Tribunal: TCU
Processo: 019.373/2019-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-08-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7614/2023-TCU-Segunda Câmara Vistos e relacionados estes autos de tomada de contas especial (TCE) instaurada pelo então Ministério do Desenvolvimento Regional em desfavor de José Miguel Lopes Viana, Tocantins Emp. Locação e Construções Ltda, Retiro Construções e Empreendimentos Ltda., Fênix Construções e Empreendimentos Ltda. - EPP, Makete Construções e Terraplenagem Eireli, Turmalina Empreendimentos e Construções Ltda., Serviços e Construções Cabral Eireli, e PS Construções Ltda., na condição de contratadas, e do Estado do Maranhão, na condição de compromissado, em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos do Termo de Compromisso 29/2009, que tinha por objeto " obras de recuperação de rodovias estaduais e de recuperação de danos diversos em infraestrutura, em 68 municípios do estado do maranhão, atingidos por fortes chuvas, ocorridas naquele ano "; Considerando que o fundamento para a instauração da presente TCE, conforme consignado na matriz de responsabilização elaborada pelo tomador de contas, foi a constatação da seguinte irregularidade: " As obras não foram executadas de acordo com o Plano de Trabalho aprovado, na inspeção realizada pela área técnica foi constada a inexecução de metas, execução de serviços que não estavam previstos no Plano de Trabalho aprovado, baixa qualidade, perda de funcionalidade de obras executadas, execução de obras em locais não afetados pelo evento (Parecer Técnico 2016_460_ KLV/2016/SEDEC/DRR) "; Considerando que, no âmbito do TCU, os responsáveis foram devidamente citados (peça 430), pelas seguintes irregularidades: i) ausência de funcionalidade do objeto acordado nos respectivos contratos, integrantes do termo de compromisso em apreço, tendo em vista execução com falhas técnicas e/ou de qualidade, sem aproveitamento útil dos serviços executados, não gerando, portanto, o benefício social esperado (José Miguel Lopes Viana e referidas empresas); e ii) aplicação de recursos federais em finalidade diversa daquela previamente pactuada, em locais não afetados pelo evento, sem autorização prévia do órgão repassador, em benefício do ente federado (Estado do Maranhão); Considerando que, após devidamente notificados, apenas a empresa Fênix Construções e Empreendimentos Ltda. - EPP, o Estado do Maranhão e o Sr. José Miguel Lopes Viana apresentaram defesas, as quais não foram suficientes para afastar o débito apurado; Considerando que a AudTCE propõe, em síntese (peça 433): i) considerar revéis as empresas Tocantins Emp. Locação e Construções Ltda., Retiro Construções e Empreendimentos Ltda., Makete Construções e Terraplenagem Eireli, Turmalina Empreendimentos e Construções Ltda., Serviços e Construções Cabral Eireli e PS Construções Ltda.); ii) rejeitar as alegações de defesa apresentadas pelo Sr. José Miguel Lopes Viana, pelo Governo do Estado do Maranhão e pela empresa Fênix Construções e Empreendimentos Ltda. - EPP; iii) fixar novo e improrrogável prazo de 15 (quinze) dias para que o Estado do Maranhão comprove, perante o Tribunal, o recolhimento das importâncias apuradas aos cofres do Tesouro Nacional; Considerando que o Ministério Público junto ao Tribunal se manifestou de acordo com a proposta alvitrada pela Unidade Técnica Especializada, consoante parecer de peça 436; Considerando que a jurisprudência consolidada desta Corte é no sentido de que nos casos da espécie, tendo em vista a presunção de boa-fé de que milita em favor da pessoa jurídica de direito público, deve-se, previamente ao julgamento das contas, fixar novo e improrrogável prazo para recolhimento da importância devida, acrescida de atualização monetária, nos termos do art. 12, §§ 1o e 2o, da Lei 8.443/1992 e do art. 202 do RITCU; Considerando, por fim, que não ocorreu a prescrição para o exercício das pretensões punitiva e de ressarcimento do TCU, consoante análise efetuada pela AudTCE, a qual considerou os novos parâmetros fixados pela Resolução-TCU 344/2022 (peça 433, p. 18-21); Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara, ACORDAM, por unanimidade, quanto ao processo a seguir relacionado, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 10, § 1o, 12, inciso IV, §§ 1o e 2o, da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 201, § 1o, 143, inciso I, alínea "b", e 202, todos do Regimento Interno/TCU (RITCU), e de acordo com os pareceres emitidos nos autos (peças 433 a 436), em: a) rejeitar as alegações de defesa apresentadas pelo Estado do Maranhão; b) fixar, com fundamento no art. 12, §§ 1o e 2o, da Lei 8.443/92, c/c/ o art. 202, §§ 2o e 3o, do RITCU, novo e improrrogável prazo de 15 (quinze) dias para que o Estado do Maranhão comprove, perante o Tribunal, o recolhimento das importâncias abaixo relacionadas, atualizadas monetariamente a partir das datas indicadas, aos cofres do Tesouro Nacional: Data da ocorrência Valor histórico 30/11/2009 382.457,19 30/11/2009 412.409,20 30/11/2009 406.560,00 30/11/2009 32.708,67 30/11/2009 405.080,35 30/11/2009 256.245,73 30/11/2009 372.705,77 30/11/2009 273.928,41 30/11/2009 165.140,85 30/11/2009 473.121,10 30/11/2009 428.643,81 30/11/2009 45.369,72 30/11/2009 1.030.261,15 30/11/2009 668.669,86 c) encaminhar cópia desta deliberação e da instrução de peça 433 ao Estado do Maranhão, informando-lhe que a liquidação tempestiva do débito atualizado monetariamente saneará o processo e permitirá que as respectivas contas sejam julgadas regulares com ressalva, dando-lhe quitação, nos termos dos arts. 12, § 2o, da Lei 8.443/1992 e 202, § 4o, do RITCU, ao passo que a ausência dessa liquidação tempestiva levará ao julgamento pela irregularidade das contas, com imputação de débito a ser atualizado monetariamente, acrescido de juros moratórios; 1. Processo TC- Processo 019.373/2019-8 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Fênix Construções e Empreendimentos Ltda. - Epp (06.865.736/0002-90); Estado do Maranhão; José Miguel Lopes Viana (XXX.987.203-XX); Makete Construções e Terraplenagem Eireli (63.438.949/0001-98); PS Construções Ltda. (05.532.474/0001-06); Retiro Construções e Empreendimentos Ltda. (23.604.762/0001-00); Serviços e Construções Cabral Eireli (05.862.935/0001-09); Tocantins Emp. Locação e Construções Ltda. (12.141.727/0001-78); Turmalina Empreendimentos e Construções Ltda. (41.493.800/0001-79). 1.2. Unidade Jurisdicionada: Ministério do Desenvolvimento Regional (extinto). 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: Nalrilene de Carvalho Chaves (17057/OAB-MA), representando Rudolfo Eunalgolitho de Moura Melo; Nalrilene de Carvalho Chaves (17057/OAB-MA), representando a Fênix Construções e Empreendimentos Ltda. - Epp; Thayna Gomes Farias (9.049/OAB-MA), entre outros, representando José Miguel Lopes Viana. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.